Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0719717-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILENE ALVES MARTINS AGRAVADO: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A DESPACHO Diante da interposição de agravo interno (id. 17698095) da decisão que não conheceu da reclamação, (id. 17356346), intime-se a agravada para se manifestar sobre o recurso, art. 1.021, § 2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 13 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora